Tribunal: TJMT
Processo: 0025080-98.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO No 0025080-98.2016.8.11.0041 CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: WERIDYANA KOHLHASE FLECK
APELADOS: BANCO BRADESCO S.A., BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por WERIDYANA KOHLHASE FLECK em face de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação Declaratória c.c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Liminar em Antecipação de Tutela no 0025080-98.2016.8.11.0041 - Código 1135000, movida em face do BANCO BRADESCO S. A. e BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, em que julgou improcedentes os pedidos da inicial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a Autora ao pagamento de custas, despesas processuais e verba honorária fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC/2015 (ID n. 67053462).
Defende, em sede de preliminar, a nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa. Aduz que os fatos narrados poderiam ser provados também em pericia documental e/ou apresentação dos documentos verdadeiros para a discussão na lide, contudo, com o julgamento antecipado da lide não se oportunizou a realização de tais provas. Alega que a parte Apelada não apresentou sequer um documento que confirmasse a clausula 3, ‘I’, do contrato de fls. 38 e 39, não exibindo a apólice gerada e suas cláusulas de cobertura e garantia contratual.
Narra que “o contrato firmado (Instrumento Particular de Confissão de Dívidas) ratificou os termos dos contratos anteriores, mantidas todas as cláusulas que nelas esta exposta, conforme previsão da c1áusu1a, item B”. Assevera que não pode ser penalizada por omissão da parte Requerida, já que não atendeu o comando judicial, deixando de juntar as necessárias provas que evidenciam que alterou as garantias do contrato anteriores e sequer os apresentou para análise do Magistrado.
Requer seja acolhido o pedido de nulidade da sentença, ante a violação do direito de ampla defesa, pelo cerceamento do direito de provas, a não observância da inversão do ônus da prova e pela falta de garantia do devido processo legal e, no mérito, com a aplicação da legislação vigente, requer seja recebido e seja dado provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença, com a procedência dos pedidos indenizatórios, com a devida inversão das custas, despesas processuais e verba honorária, ou, sendo outro entendimento, sejam reduzidos os respectivos honorários advocatícios (ID n. 67053468).
Devidamente intimado, a parte Requerida não apresentou contrarrazões ao recurso da Autora (ID n. 67053478).
É o relatório.
DECIDO.
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.
Defende a Apelante, em sede de preliminar, a nulidade da sentença em decorrência do cerceamento de defesa. Aduz que os fatos narrados poderiam ser provados também em pericia documental e/ou apresentação dos documentos verdadeiros para a discussão na lide, contudo, com o julgamento antecipado da lide não se oportunizou a realização de tais provas. Alega que a parte Apelada não apresentou sequer um documento que confirmasse a cláusula 3, ‘I’, do contrato de fls. 38 e 39, não exibindo a apólice gerada e suas cláusulas de cobertura e garantia contratual.
Do cerceamento de defesa
Depreende-se dos autos que a parte Autora ajuizou a respectiva ação, onde se narra que é titular de conta conjunta com seu falecido convivente, Sr. Angel Edgardo Delgado Miranda, e no dia 18/08/2015, renovou uma dívida para regularizar sua situação financeira perante a instituição financeira, ora Requerida, Tendo assinado um Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, no valor total de R$ 35.505,8 (trinta e cinco mil, quinhentos e cinco reais e oitenta centavos), gerando uma nota promissória no valor de R$ 48.483,36 (quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e seis centavos).
Aduziu que após o falecimento do seu esposo, dirigiu-se até as dependências do Banco/réu, tendo recebido a informação de que a confissão de dívida não tinha nenhum amparo pelo seguro. Requereu a quitação via seguro, das dívidas contidas no Termo de Confissão de Dívida, além de indenização por danos morais.
A parte Requerida, em sede de contestação, alegou que a parte Autora teve ciência das cláusulas abordadas, por ocasião da assinatura da confissão de dívida, não havendo falar em restituições de valores ou indenização por dano moral.
Foram fixados como pontos controvertidos pelo Magistrado singular determinou a intimação da parte Requerida, para a elucidação dos seguintes pontos: “i) quais as garantias outorgadas nas operações descritas no item “b” do termo de confissão de dívida juntado as fls. 38/39, que foram ratificadas nas operações descritas no item “b” do quadro resumo; ii) a existência de contratação de seguro de vida/proteção financeira (seguro prestamista) nos contratos originários ao termo de confissão de dívida”. O Requerido/apelado pleiteou pela concessão de prazo para trâmite interno do Banco para dar cumprimento ao determinado, e uma vez deferida a concessão do prazo, não houve a devida apresentação dos documentos, conforme determinação judicial.
Após, sobreveio a sentença primeva, que destaco o seguinte ponto:
“ (...) É cediço que o ônus da prova compete ao Autor no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e, ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, nos termos do art. 373, do Código de Processo Civil.
Diante da inversão do ônus da prova na decisão de fl. 124, razão pela qual, caberia ao Requerido trazer aos autos provas que aniquilassem o direito pleiteado pelo Autor, o que não ocorreu.
Ocorre que no caso em tela, não há como a demanda ser julgada procedente sem a verificação dos contratos, para constatar a presença da clausula do seguro alegado na inicial, posto que não há qualquer registro da existência desta.
Sendo assim, diante da inércia da Requerida, a Autora deverá promover a Ação própria, visando compelir as Requeridas a anexarem os contratos que deram origem à Confissão de Divida de fls. 38/40.
Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por WERIDYANA KOHLHASE FLECK, em desfavor de BANCO BRADESCO S.A e BRADESCO COMPANHIA DE SEGUROS S.A (...) (ID n. 67053462).
Desprende-se que, ao julgar antecipadamente a lide, o Magistrado singular não teria oportunizado à parte Autora a produção de prova pericial, violando, assim, os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, algumas considerações devem ser feitas.
Como é certo, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro, pelo que, em regra, não configura cerceamento de defesa o deslinde da causa, com o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente.
Todavia, definitivamente, esta não é a hipótese dos autos.
Pois bem. Denota-se da confissão de dívida que consta em seu item “b” a descrição da dívida reconhecida e confessada, constando 03 (três) contratos renegociados, no 1936674, no 4131747 e no 2669774.
Assim sendo, ao meu viso, o documento de ID n. 67051975 se trata de nova avença, na forma de confissão de dívida, estabelecendo novação da relação contratual.
Basta examinar a cláusula primeira, que traduz CONFISSÃO DE DÍVIDA, e logo a seguir expressa que “as partes acima qualificadas, tem entre si justo e contratado a presente avença, mediante condições e cláusulas adiante estabelecidas, assinando o presente em duas vias, juntamente com duas testemunhas”.
A novação tem fundamente no art. 360 do CC e pode ocorrer quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir ou substituir a anterior: "Dá-se a novação: I ­ quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior" .
Para o reconhecimento da novação de dívida, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são necessários três requisitos:
"(...) 3. Para que ocorra a novação, é necessário que estejam previstos três requisitos, sendo dois objetivos e um subjetivo, quais sejam: a) obrigação anterior, b) nova obrigação substitutiva da anterior e c) animus novandi. Dessa forma, perfectibilizados os elementos caracterizadores da novação, substitui-se a dívida primitiva por nova, extinguindo-se os acessórios e garantias que porventura existam, salvo estipulação em contrário. Precedentes do STJ.
4. No que tange ao elemento subjetivo da novação, é indispensável a comprovação expressa do animus novandi, porquanto esta não se presume. Precedente: REsp 166.328/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18.3.1999, DJ 24.5.1999, p. 172 5. (...) 8. Recurso Especial provido.” (REsp 1526804/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 30/06/2015) (grifos)
Desta feita, restam presentes os requisitos ensejadores da novação consubstanciados na existência jurídica de uma obrigação anterior, na constituição de nova obrigação, bem como o ânimo de novar.
Nesse sentido, cumpre trazer os ensinamentos de civilista FLÁVIO TARTUCE:
"A novação, tratada entre os arts. 360 a 367 do CC, pode ser definida como uma forma de pagamento indireto que ocorre a substituição de uma obrigação anterior por uma obrigação nova, diversa da primeira criada pelas partes.
Seu principal efeito é a extinção da dívida primitiva, com todos os acessórios e garantias, sempre que não houver estipulação em contrário (art. 364 do CC).
(...) A novação não produz, como ocorre no pagamento direto, a satisfação imediata do crédito. Por envolver mais de um ato volitivo, constitui um negócio jurídico e forma de pagamento indireto. São seus elementos essenciais:
. Existência de uma obrigação anterior (obrigação antiga).
. Existência de uma nova obrigação
. Intenção de novar (animus novandi) (...)" (in, Manual de Direito Civil, Volume Único, 2a ed. rev. atual. e ampl. ­ Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012. p. 367/368).
Ademais, em que pese a respectiva novação da dívida, existe as necessidade de realização de perícia no novo aditivo contratual.
Isso porque, defende a Apelante que a operação discutida estava garantida por seguro de vida, através do qual, em caso de morte, é garantida uma indenização correspondente, razão pela qual deve ser reconhecida a quitação da dívida.
Relata que restou demonstrada a contratação de uma espécie de seguro prestamista para os 03 (três) contratos renegociados, no 1936674, no 4131747 e no 2669774, e que foram ratificados no Instrumento Particular de Confissão de Dívida de ID. n. 67051975.
Afirma ser aplicável o CDC no presente caso, razão pela qual caberia ao Apelado provar inequivocamente a ausência de contratação do seguro, o que não ocorreu. Nos termos acima já pontuados, observa-se que no caso o aditivo contratual firmado entre as partes caracterizou-se como novação e neste, ao que tudo indica, não houve a pactuação de seguro prestamista.
Todavia, não é o caso de julgamento antecipado da lide, pois deve ser assegurado por prova pericial, a ser realizada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida, se há evidencias da contratação de seguro prestamista para o contrato discutido, ou seja, se a cláusula dos contratos originários teria sido ratificada, a ensejar o pagamento do débito e consequente desconstituição da dívida, para a busca da verdade e para o correto deslinde da presente demanda.
Por tais razões, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e, em consequência, desconstituo a sentença para que seja reaberta a fase instrutória com a realização da perícia documental postulada pela Apelante, assim como a produção de outras provas que o Juízo a quo entenda ser necessário para o correto deslinde da presente demanda, ficando prejudicado o exame do mérito da apelação.
Sem custas.
Intimem-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora